Tribunal: CARF
Processo: 13971.905682/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905682/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.817 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
RODOLFO KLOTZ REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO COM RETENÇÕES
NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, mediante apresentação
somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905682/2010-93
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905682/2010-93

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório da
DRF/Blumenau com o seguinte conteúdo, fls.14:

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido apontou que algumas retenções na
fonte não foram confirmadas.
A interessada foi cientificada em 18/10/2010, fls. 56, tendo apresentado manifestação de
inconformidade em 17/11/2010, fls. 02 com os argumentos a seguir resumidos.
Apresenta cópias das notas fiscais der serviços profissionais para comprovar a retenção.
Em sessão de 04/10/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, tendo em vista que o contribuinte não teria apresentado os
informes de rendimentos, os quais comprovassem as retenções, nem tampouco sua
documentação contábil demonstrado que tais receitas foram oferecidas à tributação.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 61/63 do e-processo):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905682/2010-93

A permissibilidade de dedução do imposto devido somente pode ser levada a efeito
diante da efetiva comprovação de que as receitas estejam computadas na determinação
do Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de
27/12/1996, circunstância inobservada pelo interessado [...]
Outrossim, a validação das importâncias remanescentes demanda a apresentação dos
respectivos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes fontes
pagadoras, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts.
728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 29/03/1999.
Além disso, obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto de renda
computado na determinação do suposto novo montante do saldo negativo de IRPJ que
se revele simétrico com a quantia de rendimentos tributáveis declarados pelas fontes
pagadoras.
[...]
É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas no
contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com o respectivo
suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e efetividade de todas as
retenções do imposto de renda computadas para efeito de mensuração do saldo negativo
declarado; ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem
corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez
do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente à época dos fatos, documentação
esta que deve ser mantida em boa ordem e conservada sob a responsabilidade do sujeito
passivo a fim de serem colocadas à disposição da Administração Tributária Federal,
enquanto não ocorrida a prescrição dos débitos confessados nas declarações de
compensação.
[...]
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante vinculado
às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras e
suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe de
rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente escrituração
contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Caberia à manifestante trazer os informes de rendimentos que recebeu das fontes
pagadoras, bem como juntar escrituração contábil que demonstrasse que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação.
A interessada não juntou os informes de rendimentos e não trouxe documentação
contábil para comprovar que os rendimentos foram submetidos à tributação. Sem a
existência nos autos de tais provas, não há como acatar a pretensão da manifestante. As
notas fiscais anexadas não suprem as exigências para formar o convencimento no
sentido da existência de retenção na fonte e tributação dos respectivos rendimentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905682/2010-93

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa e defende a apresentação das notas fiscais como meio hábil a
comprovação da efetiva retenção. Não foram apresentados elementos adicionais de prova.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/11/2018 (fls. 93 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/12/2018 (fls. 95 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente com a prova da certeza e liquidez do crédito tributário de saldo negativo de IRPJ
composto por valores de IRRF, código de receita 8045 – comissões e corretagens pagas a pessoa
jurídica.
O contribuinte se limita a informar em seu recurso voluntário que já teria
apresentado (fls. 97 do e-processo) as cópias das notas fiscais de serviços profissionais informes
de rendimentos, onde se comprova que existiu a efetuada retenção do imposto de renda.
Causa espécie o fato de o contribuinte não ter mencionado uma palavra sequer
sobre um outro argumento levantado pelo acórdão recorrido no sentido de que para além da
necessidade da comprovação da retenção, haveria de existir a prova do oferecimento de tais
receitas à tributação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905682/2010-93

Em que pese não concordamos com o argumento da DRJ/SPO no sentido de que o
contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de retenção, na falta do preenchimento da
DIRF pela fonte pagadora, o segundo argumento acima apresentado também se apresenta como
óbice para reconhecimento do pretenso direito creditório.
Aliás, o referido direito creditório sequer poderia ser reconhecido, ainda que
houvesse a prova da contabilização das receitas, posto que o contribuinte não preencheu o
requisito básico da comprovação das retenções. Consta dos autos tão somente as notas fiscais, as
quais, todavia, não configuram informe de rendimento e por si só não o substitui.
Em outras palavras, embora a prova da retenção seja possível por outros meios
que não a DIRF ou os comprovantes de retenções, é indispensável que o contribuinte comprove e
efetivo recebimento dos valores líquidos, o que poderia ser perfectibilizado por meio da
apresentação dos extratos bancários, por exemplo, bem como pela contabilização de tais valores.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905682/2010-93

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido. Mais uma vez, é imperioso destacar que embora a prova da retenção de tributos na
fonte seja possível por outros meios, que não a DIRF e os comprovantes de retenção, a mera
apresentação de notas fiscais não é suficiente a este fim.
Para mais, aplicável ao caso a Súmula CARF no 80, mencionada pela própria
instância a quo, a qual determina que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital